Tribunal: TJDFT
Processo: 0735085-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735085-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLERISTON ALVES SILVA AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLERISTON ALVES SILVA em face da decisão proferida pela nos autos da busca e apreensão n 0728084-63.2021.8.07.0001 em curso perante a 3a Vara Cível de Brasília que determinou que o réu/agravante informe ao Juízo o paradeiro do bem sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Assevera que a decisão recorrida não reflete o posicionamento majoritário dos tribunais de justiça e a demora na prestação jurisdicional pode resultar em risco de irreversibilidade diante da aplicação de multa por considerar a conduta do agravante como atentatória a dignidade da justiça e litigância de má-fé. Alega probabilidade do direito em razão de farta legislação e jurisprudência. Requer concessão de gratuidade de justiça e para tanto junta CTPS, recibo de aluguel, contracheques de junho e julho de 2021, situação de isento de IRPF 2021 e conta de telefone (Id 30387909). Pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: “Destarte, e por tudo o que acima se aduziu, requer-se que esse E. Tribunal de Justiça, conceda efeito suspensivo e, consequentemente, dê integral acolhimento ao presente recurso, com a reforma/revogação da r. decisão hostilizada que obrigou o Agravante a indicar o paradeiro do veículo objeto da ação, sob pena de multa, posto que desprovida de legalidade e desarrazoada. Requer também seja concedido ao réu/Agravante o direito aos benefícios da justiça gratuita não estar em condições de arcar com as custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, bem como da Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXV e LXXIV.” A decisão impugnada foi assim lançada: “Considerando que o regular processamento do feito depende da apreensão do veículo objeto da controvérsia, determino que o réu informe ao Juízo o paradeiro do bem. Esclareço que a ordem tem amparo no artigo 6o do Código de Processo Civil, norma que adverte ser responsabilidade de todos os sujeitos do processo cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Neste ponto, fica evidente que sem a informação do réu acerca da localização do veículo, o feito não terá prosseguimento, posto que, conforme anteriormente informado, a regular instrução processual depende da apreensão do bem. Advirto, desde já, que o não cumprimento da determinação ensejará a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento nos artigo 77, IV, c/c os §§ 1o e 2o do artigo 77, todos do Código de Processo Civil. Prazo: 15 dias. Por ora, intime-se a parte autora apenas para ciência do presente ato. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2021 GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ Juíza de Direito” Sem recolhimento de preparo, diante do requerimento de concessão de gratuidade de justiça.É o relatório. Decido. Se o veículo atualmente não mais se encontra na posse do bem é dever do réu vir a juízo e esclarecer a questão, eis que todos estão obrigados a contribuir com o Poder Judiciário. O silêncio do agravante é inadmissível. Cito precedente: Órgão 6a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0715912-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) NICIRENE DE SOUZA MOTA AGRAVADO(S) BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relator Desembargador JOSÉ DIVINO Acórdão No 1281620 EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. EMBARAÇOS AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. DEVEDOR FIDUCIANTE. TRANSFERÊNCIA DO BEM A TERCEIRO. I – São deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, dentre outros, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços a sua efetivação, bem como não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (CPC, art. 77, inc. IV e VI). II – Pratica ato atentatórios à dignidade da Justiça e pode incorrer em litigância de má-fé a conduta da devedora fiduciante que se nega a indicar o terceiro adquirente do bem alienado, de modo a frustrar o cumprimento da liminar deferida na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. III – Negou-se provimento ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO/ LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de novembro de 2021